Tribunal: TJDFT
Processo: 0701619-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701619-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, JOSE BALDUINO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 28774325) opostos por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face de DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV e JOSE BALDUINO DA SILVA, ante Acórdão (ID 28469065) que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, conheceu o recurso e deu provimento. Intime-se a parte Embargada, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV e JOSE BALDUINO DA SILVA, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 1 de outubro de 2021 14:43:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador